Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-03.2025.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701952-03.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, JULIANA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JULIANA PEREIRA DOS SANTOS (autora) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais voltados a rescindir contrato de compra e venda de imóvel, determinar a devolução dos valores pagos e condenar a ré por danos decorrentes do inadimplemento contratual. Em suas razões recursais (ID 76150511), a apelante sustenta que o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, pois a obra sequer foi iniciada e há histórico de descumprimentos contratuais pela apelada em outros processos. Alega descumprimento deliberado de tutela de urgência, com cobranças indevidas mesmo após determinação judicial de suspensão. Invoca os artigos 186 do Código Civil, artigo 6o, VI, do CDC e art. 77, IV, do CPC. Aduz que a sentença rejeitou ressarcimento de R$ 800,00 pagos a título de despachante por ausência de comprovação documental, mas que o contrato de prestação de serviços já constava nos autos. Argumenta que não houve a inversão da cláusula penal, aplicando multa de 2% prevista no contrato, quando deveria ser de 15% para reequilibrar a relação contratual, pois o consumidor está sujeito a penalidade de 15% enquanto a construtora apenas 2%. Assevera que a sucumbência foi mínima, tendo obtido êxito substancial na demanda com acolhimento do pedido principal de rescisão e devolução integral dos valores. Invoca o art. 86, parágrafo único, do CPC. Pugna pela reforma da sentença para conceder gratuidade de justiça com efeitos retroativos; condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; determinar ressarcimento de R$ 800,00 referentes a despachante; inverter a cláusula penal com aplicação de multa de 15% sobre o valor restituído; e reconhecer sucumbência mínima com condenação da apelada ao pagamento integral das custas e honorários. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. É o breve relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do recuso, bem como os autos originários, observa-se que os elementos de prova que subsidiam o pedido de gratuidade judiciária são insuficientes para confirmar a condição de miserabilidade jurídica. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes, principalmente concernentes aos seus proventos). Diante o exposto, intime-se a apelante para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos da apelação com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator